Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712070-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, ERICK AUGUSTO FERNANDES COSTA, MARCOS RODRIGUES DA COSTA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do segundo apelado fará sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES